Tribunal: TJPA
Processo: 0809851-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809851-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE PACHECO ASSUNCAO, JOHNNY SMITH VILAR DE AMORIM, DOUGLAS ALBERTO ASSUNCAO, ROSINALDO PINHEIRO RIBEIRO, CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELAINE CARNEIRO DE SAO PEDRO, BRYAN JONATA RAMOS FARIAS, ROSANGELA MARIA MIRANDA LEITE, ANTONIO MAGALHAES DA CRUZ, HELENO CRISTHIAN SANTO DOS SANTOS, JOSE ERINALDO DA SILVA NASCIMENTO, DOMINGOS PEREIRA, JOSE BENEDITO MIRANDA RODRIGUES, ARIANE DO SOCORRO DA SILVA PINHO, CILENE DO SOCORRO DA MATA GOMES, RAIMUNDO NONATO MORAES SOUZA, RILDO SOARES DOS SANTOS, SIMONE GOMES NASCIMENTO, PEDRO DE SOUZA TRINDADE, MARIA NEUZA AVIZ DA SILVA, WANJHENNY VILHENA COELHO, MARILEA LOBATO FERREIRA, ADALBERTA ASSUNCAO, DOMINGAS MARTES, EDVALDO FERREIRA, MARIA RAIMUNDA CARNEIRO RIBEIRO, ANDREZA CAROLINE VALADARES COSTA, SUELEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVEIRA, ELANE CRIS RAMOS PEREIRA, ODIR CARDOSO SARAIVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM PASSEIO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão que deu provimento ao agravo para reformar decisão que havia deferido tutela de urgência determinando a remoção/demolição de construções irregulares erguidas sobre passeio público, afastando a demolição até o julgamento definitivo da ação originária. O embargante sustenta omissão quanto à análise do poder de polícia urbanística, da presunção de legitimidade do ato administrativo e da impossibilidade de proteção possessória sobre bem de uso comum do povo, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar fundamentos relativos ao poder de polícia urbanística e à presunção de legitimidade do ato administrativo, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração constitui medida excepcional, condicionada à efetiva ocorrência de vício que, uma vez sanado, implique alteração lógica do resultado do julgamento, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à irreversibilidade da tutela de urgência que autorizava a demolição imediata das construções, reconhecendo afronta ao art. 300, §3º, do CPC.

A decisão consignou que as edificações existem há mais de uma década e são utilizadas como ponto comercial e moradia, circunstância que evidencia o perigo de irreversibilidade da medida demolitória antes da formação do contraditório.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir, conforme orientação do STJ.

Os embargos revelam mero inconformismo do Município com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a demonstração de vício efetivo que, uma vez sanado, altere logicamente o resultado do julgamento.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central controvertida e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 300, §3º; 1.026, §2º; 80, VII; 81; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809851-63.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADOS:
DOMINGOS PEREIRA E OUTROS e ACÓRDÃO ID N. 27096076

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID n. 27653164 )
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão de ID n. 27096076, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar em definitivo a decisão vergastada, afastando toda e qualquer possibilidade de remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital, até o julgamento definitivo do processo-origem, tendo como embargados
DOMINGOS PEREIRA E OUTROS
.

Aduz que o Acórdão não examinou a legalidade da medida à luz do poder de polícia urbanística, nem se manifestou sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo que embasava o pedido de urgência. A omissão é relevante porque a atuação do Município não se deu como ocupante litigante, mas como ente responsável pelo controle da ordem edilícia e pela regularização do uso do solo urbano.

Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não se admite usucapião, proteção possessória, tampouco estabilidade da posse em face da Administração Pública quanto a bens de uso comum, regidos pelo regime jurídico administrativo. O simples decurso do tempo, ainda que longo, não legitima a ocupação ilícita nem afasta o dever do Município de promover a desocupação.

Afirma que a decisão impõe ao Município, de forma reflexa, a renúncia tácita a seu poder de fiscalização e compromete a autoridade das normas de ordenamento urbano, sem considerar os efeitos estruturais da medida para além da situação concreta dos agravantes.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 28365249)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido, qual seja a configuração de caráter de irreversibilidade da decisão vergastada que deferiu antecipação de tutela para demolição das construções dos agravantes.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 27096076):

“(...)Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15922990), em face da decisão que deferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da configuração de caráter de irreversibilidade da decisão vergastada que deferiu antecipação de tutela para demolição das construções dos agravantes.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar proferida nestes autos no ID n. 15194924, tenho que, da análise detida dos autos de origem, verifico que o processo versa sobre Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Município de Belém em face de Raimundo Oliveira Rodrigues e Outros, visando a adequação/demolição de obras clandestinas promovidas, ao que tudo indica, ao arrepio da regulamentação legal constante das Leis Municipais n° 7.055/77 (Código de Posturas) e 7.400/88 (Lei de Edificações).

Ocorre que, da forma como fora deferida a liminar (tutela de urgência), autorizando de imediato a demolição das construções, esta tomou características de irreversibilidade, infringindo diretamente a disposição do §3º, do art. 300, do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, entendo, assistir razão aos agravantes, para a reforma da decisão vergastada, de forma a garantir a chance de reversibilidade da situação jurídica que se debate no processo origem, devendo ser destacado sobretudo, tal como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça que os Agravantes lograram demonstrar que as edificações existem há mais de uma década no mesmo local, sendo utilizadas como ponto comercial e moradia dos envolvidos.

É no mesmo sentido o posicionamento dos Tribunais Pátrios em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL GRACIOSA -
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO DESOCUPE O IMÓVEL, E AUTORIZOU O MUNICÍPIO A PROCEDER A DEMOLIÇÃO DAS OBRAS SUPOSTAMENTE CLANDESTINAS
- IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO - CONSTRUÇÃO INSERIDA EM ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA, CONSISTENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO -
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0039457-57.2019.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 23.03.2020) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DEMOLITÓRIO - CUMULAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE.
A demolição requerida em caráter liminar, inaudita altera parte, de obra irregular iniciada, afigura-se temerária ante a absoluta irreversibilidade da medida, sendo prudente se aguardar a formação do contraditório substancial.

(TJ-MG - AI: 11159487220198130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Loteamento clandestino –
Pretensão de demolição das obras irregularmente iniciadas – Indeferimento – Manutenção
– Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida –
Peculiaridades do caso e das medidas já adotadas pelo Município que afastam, por ora, a necessidade de se determinar a demolição das obras irregularmente iniciadas, notadamente diante do perigo de dano inverso e de irreversibilidade da medida (artigo 300, § 3º, do CPC)
– Desprovimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 21086671720218260000 SP 2108667-17.2021.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 05/04/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

Diante da fundamentação suso expendida, se mostra medida de direito a se impor a reforma da decisão vergastada, que deferiu antecipação de tutela para remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 15922990.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em definitivo a decisão vergastada, afastando toda e qualquer possibilidade de remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital, até o julgamento definitivo do processo-origem.
Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 15922990
, tudo nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026